Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722384-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEDINO FONSECA DE DEUS NETO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA, DANIEL LUIZ VIEIRA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA, FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ENEDINO FONSECA DE DEUS NETO, ora exequente/agravante em face da r. decisão ID 235468090) proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0012298-35.2012.8.07.0001, proposto em desfavor de DANIEL LUIZ VIEIRA, PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA e FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA, ora executados/agravados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica de CARLOS HENRIQUE VIEIRA e FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, para o fim de atingir o patrimônio de PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e DANIEL LUIZ VIEIRA. Em ID 209074545, a parte exequente sustenta que, no curso da demanda executiva, teria verificado que a empresa devedora FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA teria encerrado o seu funcionamento, sendo que os sócios possuiriam capital suficiente para adimplemento do débito. Pontuou, ainda, que o primeiro devedor seria sócio das empresas PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Afirmou que “que a empresa Executada fechou suas portas mesmo sabendo de todas as ações neste Egrégio Tribunal, os sócios não constituíram capital apto a garantir a obrigação, seja nesse processo ou nos demais, bem como possuem empresa em nome dos mesmo e deverão responder com o capital da outra empresa que são sócios, como assim preconiza o artigo 50 do Código Civil.” Sustentou, ainda, que “o executado notadamente transferiu seus bens às pessoas próximas, alegando que não os possui mais, no intuito de não adimplir o débito estabelecido com o exequente. Com efeito, é sabido que todos os bens da empresa executada e de seu sócio já não existem mais, eis que já penhorados em outros processos ou em nome de terceiros, mas que são de uso pessoal do devedor, configurando evidente fraude a execução e permitindo o acolhimento do respectivo incidente e o ingresso da pessoa jurídica no presente feito”. Na oportunidade, pugnou pela penhora sobre o faturamento das empresas PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, além da penhora das cotas sociais que o devedor possuiria em relação às referenciadas pessoas jurídicas. Nos termos da decisão de ID 210314268, foi indeferido o pedido voltado à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA, para o fim de direcionar as medidas constritivas para o patrimônio dos sócios DANIEL LUIZ VIEIRA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA, eis que, consoante apontado no decisório de ID194528894, em consulta à base de dados da Receita Federal, colheu-se a informação de que a sociedade empresária devedora estaria com a sua situação cadastral baixada (“EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA”), desde a data de 02/02/2024. Posteriormente, em ID 215598483, foi deferido o pedido de processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a citação de PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e DANIEL LUIZ VIEIRA. Em ID 219271556 e ID230908009, as empresas PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA refutaram os fundamentos lançados pela credora, apontando que não teriam sido preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração, seja pela teoria menor, seja pela teoria maior. Apontaram, ainda, que não haveria grupo econômico entre a empresa Filadelphia, Plenty e a sociedade advocatícia. Em ID 230886391, DANIEL LUIZ VIEIRA afirmou que não estariam preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade, bem como que seria sócio minoritário da empresa Filadelphia, não possuindo poder de gestão. Instada a se manifestar, a parte exequente repisou os fundamentos anteriormente apresentados (ID 233957985). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA, para atingir o patrimônio do ex-sócio DANIEL LUIZ VIEIRA, cabe asseverar que, nos termos da decisão de ID 210314268, a extinção da referenciada sociedade impossibilita o deferimento da desconsideração. Conforme apontado no referenciado decisório, o encerramento da pessoa jurídica, regularmente levado a cabo, conduz, invariavelmente, à supressão de sua capacidade civil, a teor do disposto no artigo 45 do Código Civil, fazendo cessar, via de consequência, a capacidade para ser parte, na esteira do artigo 70 do Código de Processo Civil. Isso posto, diante da ausência de capacidade civil da referenciada empresa, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da referenciada empresa FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA, indeferindo, ainda, o pedido de direcionamento das medidas constritivas ao patrimônio do ex-sócio DANIEL LUIZ VIEIRA. Quanto ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor CARLOS HENRIQUE VIEIRA, para o fim de atingir o patrimônio de PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cabe esclarecer que o referenciado instituto consiste no afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresária a fim de responsabilizá-la por obrigações do sócio. A medida objetiva alcançar bens da empresa, cujo sócio dela se valeu para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo de terceiros. No caso em análise, ainda que a sentença exequenda tenha reconhecido que a relação estabelecida entre as partes era de consumo (ID 184585301), bem como que a deflagração do incidente tenha sido deferida com base na teoria menor, a desconsideração inversa da personalidade da personalidade jurídica é exceção, somente cabível em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Em outras palavras, não existindo relação de consumo entre a credora e a empresa cuja personalidade se pretende afastar, não se admite a interpretação extensiva com fundamento na teoria menor. Nesse sentido, conforme estabelecido no art. 49-A, parágrafo único do Código Civil, “a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. Dentro desse contexto, é preciso pontuar que o microssistema do direito do consumidor não contempla a desconsideração da personalidade inversa e sua aplicação depende das normas civis, devendo-se aplicar, portanto, a teoria maior. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado por este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 49-A E 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. O agravante requer a desconsideração inversa para atingir os bens da sociedade LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, da qual é sócio a parte executada/agravada LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que a aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não possibilita a desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir empresa da qual o seu sócio é o mesmo da empresa a qual teve sua incidência de desconsideração da personalidade jurídica deferida, pois, neste caso, a ela deve ser aplicada a teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil. 3. Não há relação de consumo entre a pessoa jurídica LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e o agravante, porquanto ausentes as qualificações de fornecedor e consumidor, constante dos artigos 2o e 3o, do CDC. Logo, incabível a aplicação da teoria menor para que seja desconsiderada a personalidade jurídica do sócio LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO. A relação de consumo foi estabelecida entre a parte agravante e a pessoa jurídica AUTOGAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, razão pela qual a instância originária determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos seus sócios, com base no art. 28, do CDC (teoria menor). 4. O credor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os requisitos exigidos pelo art. 50, do CC (teoria maior), porquanto não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem o desvio de finalidade pelo segundo executado. Além disso, também não restou evidenciado que a empresa em questão esteja sendo utilizada para encobrir o patrimônio pessoal do seu sócio, tampouco que vendeu seus bens para a própria empresa com o objetivo de lesar seus credores. 5. A regra no Direito Civil Brasileiro é a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seu instituidor, princípio este que foi reforçado com a inclusão do art. 49-A, do CC. Logo, como o art. 28, do CDC não previu a desconsideração na modalidade inversa, não cabe ao Judiciário fazer uma interpretação extensiva a fim de aplicá-la na seara consumerista, mormente no contexto de aplicação da Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1857060, 0750054-54.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) (grifou-se) Diante do exposto, verifica-se que o microssistema do direito do consumidor não contempla a desconsideração da personalidade inversa e sua aplicação depende das normas civis, devendo-se aplicar, portanto, a teoria maior. Nessa quadra, conforme preconiza a teoria civilista de regência do instituto (disregard doctrine), mostra-se imprescindível, para a desconsideração da personalidade do ente coletivo, para além da demonstração da insolvência do devedor, a presença, em complemento, de, pelo menos, um dos requisitos especificados no artigo 50 do CCB, ou seja, impõe-se a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade, enquanto o desvio de finalidade teria lugar quando o exercício da personalidade jurídica de determinada empresa ressai direcionado a um propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. No caso dos autos, alegou a credora que o fundamento do pedido de levantamento do véu da personalidade jurídica residiria na constatação de que a empresa devedora teria encerrado irregularmente as suas atividades, sem que houvesse adimplido as obrigações pendentes, tampouco dispondo de patrimônio hábil a assegurar a sua satisfação, bem como que o sócio responsável pelos débitos remanescentes existentes seria sócio de outras empresas. Nesse contexto, de se pontuar, desde logo, que sequer foi alegada, de forma expressa, a ocorrência de, pelo menos, um dos mencionados pressupostos caracterizadores do abuso de personalidade jurídica, a fim de atender ao que preconiza a legislação de regência. De toda sorte, malgrado não tenha havido qualquer alusão à ocorrência dos requisitos legitimadores da aplicação da teoria maior, observo que, da análise detida do arcabouço informativo constante destes autos, não seria possível vislumbrar qualquer circunstância autorizadora do afastamento episódico da autonomia patrimonial das empresas PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, não tendo sido carreada, com isso, nos limites jurídicos preconizados pela lei de regência, prova de abuso da sua personalidade jurídica. No caso dos autos, a ausência de bens e recursos necessários para solver as obrigações contraídas pelo executado, não se prestam, de per si, segundo os contornos da teoria maior, para fundamentar o deferimento da vindicada desconsideração inversa da personalidade jurídica, consoante se extrai da hodierna jurisprudência deste e. TJDFT: EMENTA: direito processual civil. agravo de instrumento. incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. indeferimento liminar. impossibilidade. necessidade de contraditório e ampla defesa. recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face das empresas indicadas. 2. Alega que a medida visa responsabilizar as referidas empresas por dívidas contraídas pelos sócios, sob fundamento de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC e art. 50 do CC e (ii) analisar se o indeferimento liminar do pedido sem oportunizar o contraditório configura violação ao devido processo legal. III. Razões de decidir 4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite a responsabilização da empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 5. O art. 133 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, com citação dos envolvidos para manifestação e produção de provas no prazo legal, assegurando-se o contraditório. 6. O indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente sem a devida instrução processual contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige a observância do contraditório e da ampla defesa antes da decisão de mérito sobre a desconsideração (REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 135 e 137; CC, art. 50. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017. (Acórdão 1983573, 0702396-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Nesse contexto, não havendo fundamentação fática ou jurídica suficiente a arredar, à luz da teoria maior (artigo 50 do CCB), a autonomia existencial e patrimonial do ente empresarial demandado, se faz evidenciada a improcedência do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos em que formulado. Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. Ante o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão das empresas e do sócio DANIEL LUIZ VIEIRA no polo passivo da lide, mostra-se adequada a fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo, conforme recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. (STJ Corte Especial. REsp 2.072.206-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/2/2025 (Info 843). Isso posto, à luz do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo que caberá aos advogados de cada uma das partes a fração de 3,33% (três vírgula trinta e três por cento) dos honorários fixados. (...)” (grifos no original). Em suas razões, o agravante narra o longo histórico do cumprimento de sentença, destacando as diversas tentativas frustradas de satisfação do seu crédito. Sustenta que a empresa devedora originária, FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, encerrou suas atividades de forma irregular, sem deixar bens para garantir o débito. Argumenta que os sócios teriam constituído novas empresas, para as quais o patrimônio teria sido desviado com o intuito de fraudar credores, configurando abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida, imediatamente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA e a desconsideração inversa em desfavor de CARLOS HENRIQUE VIEIRA. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Dispensado o preparo, em virtude da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, própria desta fase processual, não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano. No presente caso, não se observa urgência que justifique o deferimento monocrático da desconsideração da personalidade jurídica dos agravados sem a manifestação do colegiado. Sobre este ponto, sequer formulado tópico nas razões recursais, a fim de demonstrar o perigo de dano apto a justificar a concessão da medida liminar pela via monocrática. A ausência de demonstração de uma situação de urgência impede o deferimento da medida excepcional, que subverteria o rito processual do recurso. As questões de mérito, relativas à configuração ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, serão devidamente analisadas no momento oportuno, pelo colegiado, após o exercício do contraditório. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 14:58:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora